Tribunal: TJMT
Processo: 0017418-37.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017418-37.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NATALIA DE SOUZA ARCE - CPF: 051.963.181-19 (REPRESENTANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ADOLFINA ALVES ARCE - CPF: 004.560.401-02 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANTONIO ARCE - CPF: 065.625.311-87 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ARCE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT RECEBIDA POR APENAS UMA DAS HERDEIRAS E REPASSADA AOS GENITORES DO
DE CUJUS
– DEVOLUÇÃO DA QUOTA PARTE DA FILHA – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu, com base no acervo probatório que
não houve a demonstração de má-fé por parte dos avós da Embargante, a ensejar a condenação por dano moral, mormente considerado que estes receberam o seguro DPVAT da atual companheira do
de cujus,
que “abriu mão” do benefício em favor dos pais do falecido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0017418-37.2015.8.11.0003

EMBARGANTE: NATALIA DE SOUZA ARCE

EMBARGADOS: ADOLFINA ALVES ARCE E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Natalia de Souza Arce
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 0017418-37.2015.8.11.0003, interposto por
Adolfina Alves Arce e Outro
, para afastar a condenação por danos morais.

O acórdão ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT RECEBIDA POR APENAS UMA DAS HERDEIRAS E REPASSADA AOS GENITORES DO DE CUJUS – DEVOLUÇÃO DA QUOTA PARTE DA FILHA – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento da jurisprudência do STJ, “o espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse.” (REsp n. REsp 1424475/MT).

Na hipótese em que o segurado falecido deixou como herdeiras a companheira e a filha, esta tem direito de receber parte da indenização do seguro DPVAT pela morte do seu genitor.
”

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão possui contradição e/ou erro com a realidade fático-probatória, porquanto ficou demonstrado o seu abalo moral pelo fato de os seus avós, ora Embargados, terem agido de má-fé ao esconder a existência da neta, cuja paternidade já havia sido reconhecida 05 anos antes da morte do filho, para tentar receber o seguro DPVAT.

Por fim, pugna para que sejam acolhidos os embargos e negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada, para manter a condenação por danos morais, nos termos da sentença de Primeiro Grau.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id.
37142995 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020